Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740399-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS DA CUNHA, FATIMA ALVES DA SILVA CUNHA AGRAVADO: EDUARDO XIMENES ARAGAO DA ROCHA, EDILAINE CERQUEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO ASSIS DA CUNHA e outra contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra Clarissa Braga Mendes, que, em sede de ação anulatória de contrato de compra e venda c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada em face de EDUARDO XIMENES ARAGÃO DA ROCHA e outra, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando “o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas dos réus, até o limite de R$ 640.000,00”. Em suas razões recursais (ID 76455246), os autores informam que “em 2017 adquiriram do agravado EDUARDO XIMENES ARAGÃO DA ROCHA o imóvel identificado como Casa no 10, Conjunto “U”, Condomínio Jardim Europa II, Grande Colorado, Sobradinho/DF, pelo valor total de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), cuja negociação contou com a participação da agravada EDILAINE CERQUEIRA DE CASTRO, companheira do vendedor.” e que “no dia 25/02/2022, os agravantes foram surpreendidos com a notícia da perda da propriedade do imóvel em favor da massa falida da empresa Midas Administração e Representação Ltda., no bojo do processo de falência no 0039488-38.2006.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Brasília/DF.” Aduzem que “os agravados, em inequívoca má-fé, negociaram um bem cuja constrição judicial era inevitável, apresentando-o falsamente como desimpedido e livre de gravames, quando, na realidade, estava inserido em processo falimentar em curso há vários anos. Tal conduta ocasionou aos agravantes não apenas um prejuízo financeiro imenso, da ordem de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), mas também intenso aborrecimento, angústia e frustração, agravados pela idade avançada dos compradores, que sonhavam em fixar sua residência definitiva no imóvel.” Defendem, em singela síntese, que os documentos colacionados aos autos demonstram de forma inconteste que “estão presentes, de forma inequívoca e robusta, os requisitos autorizadores da medida cautelar de natureza satisfativa: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.” e que “a natureza da providência requerida de bloqueio de valores/indisponibilidade de bens é medida idônea e proporcional para assegurar a efetividade do provimento final que reconheça a nulidade do negócio e a restituição das quantias indevidamente apropriadas.” Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial, determinando o bloqueio de valores em contas bancárias dos réus agravados até o limite de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais). Preparo recolhido (ID 76448414). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito alegado e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, faltam elementos probatórios previamente constituídos que sustentem a adoção da medida extrema pleiteada, sobretudo porque o contraditório e a ampla defesa são princípios estruturantes do sistema jurídico brasileiro. A constrição patrimonial, na forma de bloqueio imediato de valores, exige lastro robusto e inequívoco, o que, nesta fase inicial, não se evidencia de modo suficiente. É possível que existam elementos ainda fora da análise judicial que expliquem a situação aduzida pelos autores, dando-lhe contornos distintos. Esclareça-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito, nem tampouco afasta a possibilidade de que, após instrução e produção probatória adequada, seja a pretensão dos autores acolhida. Trata-se apenas do reconhecimento de que, neste momento processual, não se encontram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, para deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, é necessário demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não obstante a relevância da argumentação desenvolvida pelos autores agravantes, tenho que não restou evidenciado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, devendo a ação originária, em princípio, tramitar normalmente. No ponto, impõe-se destacar o tempo decorrido desde o conhecimento pelos autores da perda da posse/propriedade do imóvel posto “sub judice” (fevereiro/2022) até o ajuizamento da ação de nulidade contratual (agosto/2025), assim como a ausência de elementos concretos que indiquem a dilapidação patrimonial da parte devedora. Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, “o arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 1.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito (...)” (Acórdão 1877829, 07080280720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme bem exposto pela MMa Juíza de origem, “o indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito, nem tampouco afasta a possibilidade de que, após instrução e produção probatória adequada, seja a pretensão dos autores acolhida.” Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator